Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida, diante da constatação de necessidade de um maior aprofundamento na seara das provas e da submissão das alegações da parte autora ao crivo do contraditório.
2. Recurso não provido.